Tribunal: TJSP
Processo: 0004561-38.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pela prática de crime de roubo majorado. Acórdão transitado em julgado. Inconformismo com a condenação. Matéria que deve ser discutida, se for o caso, em revisão criminal. Via inadequada. Não conhecimento do writ.